Tribunal: TJMT
Processo: 1010309-17.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010309-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADELAR FERREIRA RAMBO - CPF: 460.011.901-00 (AGRAVANTE), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (AGRAVADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do longo período, dos andamentos e da ordem cronológica dos atos processuais, verifica-se que a exequente não se manteve inerte nos autos com a finalidade de localizar o devedor e bens para que efetivasse a pretensão executória. Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ser punido com a prescrição, o que não ocorreu nos autos. O Superior Tribunal de Justiça, cuja função precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional federal, firmou entendimento no sentido de que a interrupção da prescrição somente não retroagirá à data da propositura da ação nas hipóteses em que a demora da citação decorra da desídia da parte autora. Considerando a ausência de inércia do exequente ao se manifestar nos autos quando intimado no decorrer do feito para dar andamento no processo, não há que se reconhecer o instituto da prescrição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010309-17.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: ADELAR FERREIRA RAMBO

AGRAVADO: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ADELAR FERREIRA RAMBO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial nº 0006425-57.2000.8.11.0003 -275124 ajuizada por

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA., que rejeitou a exceção de pré-executividade e não reconheceu a prescrição intercorrente.

O agravante sustenta que há prescrição intercorrente nos autos, haja vista se tratar de execução fundada em notas promissórias com vencimentos em 16/11/1999, 13/12/1999, 30/03/2000 e 30/03/2001; houve a citação por edital sem pagamento da dívida; por diversas vezes a parte Agravada requereu a suspensão do feito e dentro de todo o período passou-se 7 anos, 6 meses e 12 dias; a parte Agravada não conseguiu localizar e indicar bens passíveis de penhora, deixando de exercer o efetivo cumprimento do seu direito dentro do prazo estabelecido pela legislação de três anos; a parte Agravada realizou buscas junto aos sistemas a disposição do judiciário, inclusive veio para os autos declarações de imposto de renda da parte Executada (ID 71726932, pág 228, 22/06/2016), todavia, não obteve êxito em realizar constrições de bens em nome da parte Executada, para satisfazer a monta pretendida; elenca a ociosidade da agravada sem conseguir bens a penhora; as sucessivas suspensões e intimações para dar prosseguimento ao feito demonstram a incidência da prescrição intercorrente; por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente in casu, extinguindo-se a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando-se a parte Agravada, nos termos do artigo 85 do CPC, às verbas de sucumbência, que deverão ser recolhidas ao FUNADEP1, custas processuais e demais cominações legais.

Sem pedido liminar.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ADELAR FERREIRA RAMBO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial nº 0006425-57.2000.8.11.0003 -275124 ajuizada por

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA., que rejeitou a exceção de pré-executividade e não reconheceu a prescrição intercorrente.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada consta:

“É sabido que somente se configura a prescrição intercorrente quando o processo é paralisado em decorrência da desídia da parte. Nesse sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – IMPOSSIBILIDADE – DESÍDIA NÃO VERIFICADA – PARTE INTERESSADA QUE NÃO SE MANTEVE INERTE APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. 1. Não constatada desídia da

parte autora na tramitação do processo, incabível a extinção doprocesso pela ocorrência de prescrição intercorrente. 2. “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoaldo autor para diligenciar nos autos. Precedentes”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 787.216/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI – Julgado em 18/08/2016 - DJe 23/08/2016)” (TJMT - Ap 106261/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO EXTINTIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70072738750, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 18/05/2017). Logo, descabida é a decretação da prescrição intercorrente no presente caso.

Primeiro porque não houve demonstração inequívoca da desídia do exequente. Segundo porque de acordo com o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a decretação da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente exige que a parte interessada tenha sido intimada pessoalmente para dar andamento ao processo e que nada positive nos autos, ou seja, fique evidentemente demonstrada a sua inércia, o que, de fato, não ocorreu. Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade oferecida nos autos. No mais, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento”.

Pretende a agravante a reforma da decisão e do feito executivo alegando prescrição. Contudo, não se verifica inércia da parte a ensejar o instituto da prescrição.

Isso porque, a ação foi ajuizada em 14/12/2000. Despacho inicial em 19/12/2000. Em 2001, o executado foi citado por edital. Decorreu o prazo sem pagamento. Em 2003 nomeada a Defensoria como curadora especial. Apresenta contestação. Requerida a rejeição da contestação por impropriedade, e suspensão do feito por 60 dias. Em maio de 2004, o exequente requer suspensão do feito para localização da plantadeira dada em garantia. Em outubro de 2004, requerida nova suspensão.

Em novembro de 2005 novo pedido de suspensão, em junho de 2006, em março de 2007 requereu penhora de valores; insuficiente, requereu penhora de imóvel, efetivada nos autos. E, assim se sucedeu com diversas diligências pela parte exequente a fim de dar prosseguimento no feito, sem se manter inerte.

Da análise dos autos, não há se falar em prescrição, uma vez que não caracterizada a inércia da parte exequente na condução do processo, bem como se ateve a todos os comandos judiciais em tempo hábil, sendo certo que houve também atuação da demora pela máquina judiciária.

Apesar do longo período, dos andamentos e da ordem cronológica dos atos processuais, verifica-se que a exequente não se manteve inerte nos autos com a finalidade de localizar o devedor e bens para que efetivasse a pretensão executória.

Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ser punido com a prescrição, o que não ocorreu nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, cuja função precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional federal, firmou entendimento no sentido de que a interrupção da prescrição somente não retroagirá à data da propositura da ação nas hipóteses em que a demora da citação decorra da desídia da parte autora.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. (...) Para a retomada de seu curso, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo, porque é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional (...)”
(AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, CPC/1973. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUITAÇÃO DO DÉBITO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela alegada violação ao art. 535, II, do CPC/73 (atual 1.022, I e II, do Novo CPC), pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada. 2. O entendimento assente neste Sodalício é de que a prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia não justificada do credor em promover a execução durante o prazo prescricional definido em lei. 3
. A ausência de citação do executado não decorreu de fato imputável ao exequente, mas por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, bem como pela conduta da própria executada, ora recorrente
. 4. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido implica adentrar em matéria fática, vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. 5. O acolhimento da pretensão recursal, no toante a existência de quitação do débito, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos. 6. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1036536/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS CARENTES DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO JUSTIFICADA. SÚMULA 7 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No que diz respeito aos arts. 267, III, § 1°, e 269, IV, do CPC/1973, incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de prequestionamento, porquanto os dispositivos tidos por violados não tiveram o competente juízo de valor aferido, nem foram interpretados ou as suas aplicabilidades afastadas no caso concreto pelo Tribunal de origem. 2. A Corte local asseverou não ter ocorrido a prescrição intercorrente, destacando, para tanto, que: a) o recorrente foi devidamente citado; b) o recorrido não foi desidioso em sua tarefa de promover a citação; e c) o recorrente criou embaraços à realização do ato citatório. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido
”. (AgInt no AREsp 1126106/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018).

Ademais, conforme entendimento do STJ, caso o autor fosse intimado pessoalmente e não tivesse cumprido a determinação judicial, aí sim o processo poderia ter sido extinto pela pronuncia da prescrição, pois se configuraria concretamente sua inércia em dar andamento no feito, o que não ocorreu nos autos, tendo em vista que, o exequente sempre compareceu aos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Execução de título extrajudicial – Duplicatas mercantis – Prescrição intercorrente reconhecida, extinguindo-se a execução com fundamento no art. 924, V do CPC – Descabimento – A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia da exequente que, intimada, permanece inerte na persecução de seu crédito – Execução que em nenhum momento permaneceu arquivada, paralisada ou suspensa – Insistentes diligências da exequente para satisfação de seu direito subjetivo de crédito – Prescrição intercorrente não evidenciada – Sentença reformada – Recurso provido”.
(TJSP; Apelação Cível 0021426-32.2007.8.26.0161; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019).

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução – Prescrição quinquenal – art. 206, § 5º, I, Código Civil – Hipótese em que parte do prazo transcorreu sob a égide do novo Código de Processo Civil – Ausência de inércia – Prescrição intercorrente não caracterizada - Recurso provido."
(TJSP; Apelação Cível 0001964-89.2007.8.26.0452; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piraju - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019).

“Embargos de declaração – execução – impugnação – alegação de prescrição intercorrente - reconhecimento da prescrição que depende de intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito e inércia no cumprimento de providência que lhe cabe – ausência de intimação - inércia não caracterizada - aplicabilidade da regra de transição prevista no art. 1056 do CPC/15 - prescrição não consumada – recurso improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – embargos rejeitados.
(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2238204-71.2018.8.26.0000; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019).

Portanto, considerando a ausência de inércia do exequente ao se manifestar nos autos quando intimado no decorrer do feito para dar andamento no processo, e afastada sua desídia, não há que se reconhecer o instituto da prescrição.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022